Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelos Agravantes, conforme petição de id Num. 14851629 - Pág. 1. Comunique-se ao Juizo de origem. Intimem-se. . Brasília, 21 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator